Tribunal: CARF
Processo: 10865.722530/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.722530/2011-57
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOÃO NILTON GONÇALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistindo a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos Embargos de
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração opostos. Vencido o conselheiro Diogo Cristian Denny, que os acolheu parcialmente,
sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão neles
apontada, o Colegiado manifestar-se acerca da natureza da origem do depósito de R$
1.000.000,00, tido por comprovado pelo voto vencedor. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
declarou-se impedido de participar do reportado julgamento, sendo substituído pelo conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado).
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Freitas de Souza Costa (suplente convocado para eventuais substituições), Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722530/2011-57
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração (p. 1.385) opostos pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 2402-010.659 (p. 1.364) deste Colegiado, proferido na sessão plenária de
12 de dezembro de 2021, assim ementado:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos
causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor
fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que
objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que
acostada a destempo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO
DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização
pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento
específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da
controvérsia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61.
APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza
dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por
presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que
deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de
rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em
que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária,
estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 1.391, referidos Embargos
foram admitidos para saneamento do vício apontado (omissão).
É o relatório.

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 1.391), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- Da omissão alegada
A PGFN alega a omissão nos seguintes termos:
A e. Turma entendeu que o contribuinte conseguiu comprovar parte dos depósitos
bancários, mas não falou se ocorreu a devida tributação do montante lançado ou
se este valor estava fora do campo da incidência do tributo.
Comprovar a origem dos depósitos não significa apenas identificar os depositantes,
mas indicar a natureza dos créditos bancários, demonstrando não se tratarem de
receitas tributáveis, ou em qual rubrica já foram tributados.
Nesse sentido, segue a jurisprudência da CSRF:
[...]
Desse modo, como não consta no acórdão, se os valores excluídos já haviam sido
devidamente tributados ou se estavam fora do campo da incidência tributária, faz-se
necessário o conhecimento e o provimento do presente recurso para que haja
pronunciamento sobre essa questão.
(Grifos da Embargante)
Da leitura dos autos, entende-se assistir razão à Embargante.
O voto condutor do acórdão embargado afastou a ocorrência da omissão de receitas com
fundamento apenas na comprovação da origem dos recursos depositados na conta
corrente do sujeito passivo, porém não restou consignado a natureza da totalidade dos
créditos bancários excluídos e se, tratando-se de receitas tributáveis, já haviam sido
oferecidos à tributação.
Com efeito, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado acerca dos argumentos
que respaldaram referidas autuações, a fim de possibilitar o devido exercício do direito
de defesa da União (Fazenda Nacional).
Desse modo, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta o
Embargante a existência de omissão no Acórdão no 2402-010.659 (p. 1.364) em face da ausência
de manifestação deste Colegiado acerca da natureza tributária dos depósitos bancários que
tiveram sua origem reconhecida na referida decisão.
Pois bem!
Como cediço, a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de
1996. Referida norma estabelece uma presunção de omissão de rendimentos contra o
contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No caso em análise, conforme já exposto linhas acima, a Embargante alega que há
omissão no Acórdão no 2402-010.659 (p. 1.364) em face da ausência de manifestação deste
Colegiado acerca da natureza tributária dos depósitos bancários que tiveram sua origem
reconhecida na referida decisão.
Ocorre que o Acórdão embargado, em verdade, seguiu o mesmo caminho trilhado
pela decisão de primeira instância no que tange ao reconhecimento parcial da comprovação da
origem dos depósitos bancários.
De fato, analisando-se o Acórdão da DRJ no 15-39.308 (p. 1.086), verifica-se que
o referido órgão julgador acatou parcialmente os documentos e/ou esclarecimentos apresentados
pelo Contribuinte para comprovar a origem dos depósitos, sem adentrar na análise da
natureza tributária dos respectivos rendimentos.
Dessa forma, não cabia ao presente Colegiado avançar na análise de matéria não
examinada / enfrentada pelo órgão julgador de primeira instância.
Assim, não há que se falar em existência de omissão no acórdão embargado.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, vez que
ausente a omissão apontada.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1400
DF CARF MF
Original